Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL NR. 9.246/2017. EXECUÇÃO DE INFRAÇÕES DIVERSAS. REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA QUE SE AFERE LEVANDO-SE EM CONTA O TOTAL DAS PENAS EM EXECUÇÃO UNIFICADAS OU SOMADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.